Tribunal: STF
Processo: ARE 1556827
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CAUTELAR ANTECIPADA ANTECEDENTE. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCD. TEMPLO RELIGIOSO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTS. 150, VI, "B", DA CARTA MAGNA DE 1988 E 9º, IV, ‘B, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL. CABIMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIII; 145, § 1º, 150, incisos II e VI, alínea "b", e 170, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consoante o relatado, o cerne da questão controvertida cinge-se emaveriguar se laborou com acerto o juízo planicial, ao entender cabível a imunidade tributária do ITBI sobre o imóvel descrito na inicial, de propriedade da autora, a qual se trata de associação sem fins lucrativos de natureza religiosa, educacional, cultural, recreativa e de caridade.



    Como se sabe, a Constituição Federal estabeleceu a imunidade tributária para as entidades religiosas, nos termos do seu artigo 150, inciso VI, alínea “b”, no intuito de proteger os locais de culto e suas atividades correlacionadas, de forma a concretizar os vetores axiológicos insertos nas normas imunizantes, in litteris:



    (...)



    Por sua vez, o Código Tributário Nacional dispõe sobre os requisitos necessários para a concessão da referida imunidade:



    (...)



    In casu, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, a recorrida preencheu os requisitos legais, para obtenção da imunidade tributária, eis que possui natureza jurídica de “organização social sem fins lucrativos de natureza religiosa, educacional, cultural, recreativa e de caridade” e tem como objetivo “auxiliar a Igreja no desenvolvimento de seus propósitos religiosos, missionários, educacionais, de caridade, humanitários, de saúde, de bem-estar, beneficentes, assistenciais, sociais, genealógicos, recreativos e culturais”, nos termos do seu Estatuto (fls. 14/24).



    Na espécie, foi colacionada escritura pública a evidenciar a compra e venda do imóvel descrito na inicial (fls. 41/42), qual seja, “imóvel residencial situado na Rua Elvira Pinho, nº 198, Bairro Montese, Município de Fortaleza, Estado do Ceará, objeto da matrícula nº 6.711 do Cartório de Registro de Imóveis da 02ª Zona da Comarca desta Capital”, na monta de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), bem como a emissão indevida da guia para pagamento do Imposto sobre a Transferência de Bem Imóvel – ITBI, no valor de R$ 7.750,48 (sete mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) (fl. 49).



    Ao contrário do que alega o Município de Fortaleza, não há necessidade de prévio requerimento administrativo para ser reconhecido o direito da ora apelada à perseguida imunidade constitucional, inclusive com efeitos retroativos.



    Efetivamente, na legislação aplicável à espécie, não há a exigência de procedimento administrativo prévio, porquanto a imunidade tributária de templos de qualquer culto tem caráter objetivo, bastando a adequação ao texto constitucional (art. 150, VI, 'b') e a observância ao art. 9º, IV, 'b', do Código Tributário Nacional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente